Tribunal: TJDFT
Processo: 0702648-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0702648-08.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: ALOYSIO COSTA E SILVA JUNIOR AGRAVADO: WALTERSON SEVERINO DOS SANTOS DECISÃO 1. Assiste razão ao agravante. Revogo a decisão que não conheceu do recurso (id 22951973). Reafirma-se a necessidade do benefício da gratuidade, ante o desemprego e carência de recursos para suportar os custos financeiros do processo sem prejuízo da própria subsistência ou da família. 2. A lei não reserva os benefícios da justiça gratuita apenas aos extremamente pobres. Alcança a todos os que não podem suportar os custos processuais sem o aludido comprometimento, situação que se presume da declaração de hipossuficiência (CPC 99, §3°). A documentação revela, à primeira vista, que o agravante está desempregado (ID 23246543). A propósito, destaco julgado da Turma: EMENTA PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. SIMPLES DECLARAÇÃO DE POBREZA FIRMADA PELA PARTE. ART. 5o, DA LEI No 1.060/50, QUE NÃO SE CONFUNDE COM A ASSISTÊNCIA JURÍDICA INTEGRAL E GRATUITA, PREVISTA NO ART. 5o, INCISO LXXIV, DA CF. IMPUGNAÇÃO PELA PARTE CONTRÁRIA. ART. 99, §§ 2o, 3o E 4o, DO CPC/2015. 1. O § 2o do art. 99 do CPC de 2015, estabelece que "O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Além disso, o § 3o do referido artigo, confere presunção de verdade à alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural. 2. Não se pode confundir o comando do art. 5o, LXXIV, da CRB/88, que diz respeito à assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, missão institucional da Defensoria Pública, como corolário ao princípio do livre acesso à justiça, com a concessão de gratuidade de justiça, a qual pode ser concedida, inclusive, àquele que demanda judicialmente patrocinado por advogado particular, conforme prevê o § 4o, do art. 99, do CPC de 2015, bastando a simples declaração de que não tem condições de suportar as despesas processuais sem prejuízo de sua manutenção ou de sua família, cabendo à parte contrária, não ao juiz, impugnar e provar que a requerente não é portadora dos requisitos legais para a concessão do benefício. 3. Agravo provido. (4a T. Cível, ac. 985669, Des. Arnoldo Camanho, julgado em 2016) Portanto, defiro a suspensão pleiteada, haja vista a relevância da fundamentação apresentada, aliada ao intuitivo perigo da demora. Informe-se ao Juízo a quo. Após, conclusos. Intime-se. Brasília, 25.02.2021 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR